Tribunal: TJDFT
Processo: 0730805-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESTA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. O recurso aclaratório, por força de lei, é um instrumento processual de estreita cognição, quer dizer, só é cabível nas hipóteses prevista na lei. Não se trata de recurso de conhecimento aprofundado, de maneira a permitir a rediscussão da matéria que já foi objeto do julgamento embargado.
2. O acórdão contém erro material quanto aos ilícitos penais imputados ao paciente. O julgado apontou capitulação diversa, merecendo correção.
3. Mesmo sem a expressa manifestação do julgado quanto a alegada violação ao princípio da homogeneidade da prisão cautelar, verifico que a fundamentação do acórdão embargado foi no sentido de que não se verificava qualquer traço de ilegalidade no ato atacado (prisão preventiva), e também não se fazia presente a plausibilidade do direito à liberação imediata da recorrente.
4. Mantém-se a decretação da prisão preventiva por entender que o paciente respondeu ao processo criminal preso, de modo que após a sentença condenatória sua segregação é medida que se impõe e também porque ele ostenta outras condenações por descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da mesma vítima, vítima também nos autos de origem, entendendo assim que está patente sua atual intenção de persistir na senda da violência doméstica e familiar contra a mulher.
5. Recurso conhecido e provido para corrigir erro material e prestar esclarecimentos, mantendo denegação da ordem.